Tribunal: TCU
Processo: 021.291/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Carleone Junior de Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 620/2026-TCU-Plenário Trata-se, neste momento processual, de recurso de revisão interposto por Carleone Junior de Araujo contra o Acórdão 5132/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o processo original cuidou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Carleone Júnior de Araújo, prefeito de Frecheirinha/CE entre 1o/1/2013 e 29/6/2018, e de Helton Luís Aguiar Júnior, atual prefeito (mandato de 30/6/2018 a 31/12/2024), devido à omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo município no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício 2014; Considerando que a deliberação recorrida foi mantida após o desprovimento de recurso de reconsideração ( Acórdão 46/2025-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que os embargos de declaração de peças 262 a 281 foram conhecidos e rejeitados no Acórdão 6558/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recurso de revisão se constitui em espécie recursal de sentido amplo, com índole jurídica similar à ação rescisória, que objetiva a desconstituição da coisa julgada administrativa, exigindo, além dos pressupostos comuns, o atendimento dos requisitos específicos do art. 35 da Lei 8.443/1992: erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido, ou superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente, embora tempestivo e possuindo interesse recursal, fundamentou sua peça na alegada superveniência de documentos novos (art. 35, inciso III), carreando ao feito os documentos de peças 301 a 319; Considerando que, por meio da apresentação de memoriais (peça 328), a defesa argumenta que os referidos elementos deveriam ser admitidos como "documentos novos" sob a justificativa de que não teriam sido objeto de análise técnica de mérito no julgamento dos embargos de declaração ( Acórdão 6558/2025-TCU-Primeira Câmara ), momento em que o Relator expressamente consignou que os embargos não se prestavam à rediscussão de mérito a partir de supostos novos documentos; Considerando que, não obstante a argumentação vertida nos memoriais para tentar caracterizar o ineditismo das peças, a admissibilidade do recurso de revisão fundado no inciso III do art. 35 da Lei 8.443/1992 exige rigorosamente que os elementos apresentados possuam inequívoca eficácia probatória, detendo aptidão para, ao menos em tese, alterar o juízo de mérito do acórdão condenatório; Considerando que, consoante demonstrado no exame proferido pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) a peças 324-326, os processos de pagamento, atas e fotografias acostados ao feito não possuem referida eficácia, porquanto configuram apenas registros de pagamentos e estados instantâneos de obras, sendo integralmente incapazes de demonstrar a prestação efetiva dos serviços e comprovar o indispensável nexo de causalidade entre as obras físicas e os recursos financeiros federais repassados; Considerando que o recorrente, portanto, se limitou a invocar hipótese legal compatível com a modalidade recursal, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, caracterizando mera tentativa de rediscussão do mérito de questões já decididas; Considerando que a análise da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória já foi devidamente enfrentada sob a égide da Resolução-TCU 344/2022 no voto condutor do acórdão originário, não havendo repercussões que justifiquem novo exame neste momento processual; e Considerando os pareceres uniformes proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), este à peça 327, pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, IV, "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) não conhecer do presente recurso de revisão interposto pelo Sr. Carleone Junior de Araujo, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie; e b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução elaborada pela Unidade Técnica, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.291/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.782/2024-1 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Helton Luis Aguiar Júnior (XXX.972.573-XX). 1.3. Recorrente: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Frecheirinha - CE. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Cassio Felipe Goes Pacheco (17410/OAB-CE), Francisco Riovanne Menezes Gomes (52532/OAB-CE) e outros, representando Carleone Junior de Araujo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.